Tribunal: TJDFT
Processo: 0007105-79.2016.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRARRAZÕES. PEDIDO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE DANOS MORAIS. DIVERSOS RÉUS NA DEMANDA. RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. DESISTÊNCIA DO FEITO EM FACE DE UM LITISCONSORTE. ANUÊNCIA DOS DEMAIS RÉUS. DESNECESSIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Incabível pretensão de reforma da sentença em sede de contrarrazões recursais, as quais visam tão somente à impugnação das razões formuladas no recurso interposto, não podendo ser transformadas em recurso adesivo.
2. A pluralidade de sujeitos em um dos pólos do processo pode resultar de uma conveniência dos litigantes (litisconsórcio facultativo) ou por uma imposição legal em virtude da natureza indivisível da relação de direito material (litisconsórcio necessário).
3. Havendo pluralidade de réus, e demonstrada que as relações jurídicas estabelecidas entre as partes do feito são distintas e autônomas, estar-se-á diante de litisconsórcio passivo facultativo.
4. Em litisconsórcio passivo facultativo, havendo concordância do réu a quem foi dirigido o pedido de desistência da ação, a homologação do pleito é medida que se impõe, independentemente da anuência dos demais corréus, notadamente porque a sentença não terá o condão de repercutir na esfera jurídica de seus interesses.
5. Apelo conhecido e provido. Sentença reformada.